Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-11.2021.8.11.0026
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-11.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 840.280.331-87 (APELANTE), ANA LIGIA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 067.788.091-08 (ADVOGADO), NATALLY EDUARDA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 068.614.531-37 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDELSON NORBERTO DA SILVA - CPF: 953.542.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA PEREIRA DAMACENO - CPF: 023.679.931-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELY FERNANDES MARQUES - CPF: 918.170.051-20 (VÍTIMA), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), RHUAN ADRYAN FERNANDES MARQUES COELHO - CPF: 058.438.501-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
RELATO COESO E UNÍSSONO DA OFENDIDA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS
EXISTENTES NOS AUTOS. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR ESCASSEZ PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO.
PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ÍMPETO DE AMEDRONTRAR O OFENDIDO.
TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO ATESTADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUBISIDIAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso.

02. No caso concreto, as declarações da ofendida, coesas e uníssonas em ambas as fases da persecução penal, aliada à prova técnica e testemunhal, são suficientes para ensejar a condenação pela prática do crime de lesão corporal, descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

03. A consumação do delito de ameaça não exige ânimo calmo e refletido, bastando que a vítima se sinta amedrontada e que se demonstre o intuito do agente em causar este temor, o que ocorreu na espécie.

04. Não há que se falar em absolvição por anemia probatória quando os elementos de convicção são robustos para firmar a autoria e materialidade do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

05. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José de Oliveira Miranda
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis nos autos da Ação Penal n. 1000503-11.2021.8.11.0026, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º c/c artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto (id. 215771331).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do apelante em relação ao delito de lesão corporal, por insuficiência de provas, e do crime de ameaça, por ausência de tipicidade da conduta e/ou anemia probatória, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (id. 215771344).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 215771352).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.
222854694).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que, conforme indicado na sentença de origem, o crime em questão foi praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, tem-se que uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Recomendação CNJ n. 128, de 15/02/2022).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da recomendação do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recorrente
José de Oliveira Miranda
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e de ameaça (por duas vezes), com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) FATO 01 – Lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica.

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 28/02/2021, na Rua XV de Novembro, s/nº, Próximo a Antiga Horta, Bairro Bolívia, Arenápolis/MT, o denunciado José de Oliveira Miranda com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Gisely Fernandes Marques, sua companheira, assim como a ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave, termo de depoimento da vítima (ID. 53791934 – pág. 10), termo de representação criminal (ID. 53791935 – pág. 12), exame de corpo de delito (ID. 53793795 – pág. 30) e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02 – Ameaça.

Encontra-se ainda presente no caderno investigativo que, no dia 28/02/2021, na Rua XV de Novembro, s/nº, Próximo a Antiga Horta, Bairro Bolívia, Arenápolis/MT, o denunciado José de Oliveira Miranda com consciência e vontade, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave, a vítima Rhuan Adryan Fernandes Marques Coelho, conforme termo de depoimento da vítima (ID. 53791937 – pág. 15), termo de representação criminal (ID. 53791938 – pág. 17) e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se que, no dia em questão o denunciado agrediu fisicamente a vítima Gisely Fernandes Marques com socos, assim como a ameaçou de morte com facão.

Ao chegar ao local, a vítima Rhuan Adryan Fernandes Marques Coelho (filho da vítima Gisely) também foi ameaçado de morte pelo denunciado, dizendo por palavras que lhe daria um tiro (...)”
. (id. 215770880).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado apenas pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em desfavor da vítima
Gisely Fernandes Marques
, e pelo crime de ameaça contra
Rhuan Adryan Fernandes Marques Coelho
.

Irresignado, interpôs a presente apelação, com o objetivo de ser absolvido do ilícito de lesão corporal, sob fundamento na insuficiência de provas para ensejar a condenação.

Para subsidiar a tese aventada, destaca sua versão dos fatos, alegando que a vítima deu início às agressões e que ele apenas a segurou para contê-la, além de negar que tenha cometido qualquer tipo de violência contra sua ex-companheira. Ademais, afirma que as declarações da ofendida não são corroboradas por nenhum outro elemento de convicção produzido nos autos.

Dessa maneira, argumenta que as provas são exíguas para conduzir ao juízo de certeza necessário para subsidiar o édito condenatório.

Quanto ao delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal novamente ressalta sua versão de que em nenhum momento ameaçou a vítima Rhuan e que não tinha o propósito de intimidá-la, uma vez que somente teria revidado os xingamentos à sua então companheira Gisely, visto que estavam no meio de uma discussão.

Assim, sustenta que quando o agente procede em estado de descontrole ou alteração anímica, inexiste dolo de ameaçar.

Dessa forma, conclui que deve ser absolvido pelo fato não constituir infração penal e por insuficiência de provas, conforme preceitua o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do recorrente, o exame das provas coligidas nos autos demonstra que o recurso não comporta provimento.

De início, destaca-se que a ofendida Gisely Fernandes Marques manteve seu relato uníssono durante toda a persecução criminal. Inquirida pelo Magistrado
a quo
, explicou que o crime ocorreu após a festa de aniversário do réu e que este, muito alterado depois um pequeno desentendimento, a atacou de inopino enquanto ela tomava banho, lhe atingindo com socos na região da cabeça e da orelha. Informou que conseguiu sair de dentro do banheiro, mas seu ex-companheiro continuou com as agressões, dessa vez acertando sua costela.

Assentou, ainda, que tentou se defender, mas não conseguiu cessar as agressões físicas. Afirmou que em certo momento o réu a enforcou e que, por breve período, achou que ele tinha encerrado a violência, porém, ele retornou com um facão e lhe golpeou com o objeto.

Por fim, explicou que posteriormente seu filho chegou ao local, momento em que presenciou o agressor o ameaçando de morte.

A título de elucidação, transcreva-se

os trechos essenciais do depoimento judicial da vítima colacionado na sentença:

“

[06’24’] No que eu fui tomar banho, ligando o chuveiro, eu fui surpreendida com socos, socos na cabeça, socos na orelha, eu tenho fotos de tudo, socos, e ele começou a me puxar do banheiro e eu nua, e começou a me bater, me bater muito, me empurrar muito. Aí, logo em sequência eu dei como, consegui vestir a minha roupa que tava ali jogada ali, consegui vesti-la e saí, em desespero total, que eu não tava acreditando naquilo que tava acontecendo comigo e saí. Beleza, saí para o quintal, no que eu saí para o quintal ele começou novamente, começou me pegar, é como se ele tivesse no ringue, a pessoa ali em cima e te socando muito, me socou muito na costela, muito mesmo. Daí eu passei, eu tentei me defender, eu não reagi de forma nenhuma, até porque eu não tinha força pra reagir. Me socando e eu só pedindo pra ele parar, parar, me dá o telefone, eu quero ligar pro meu irmão, “me dá o telefone, eu quero ligar para o meu irmão, me dá o telefone, eu quero ligar”, aí depois ele socou, socou de novo, aí demorou um momento, eu achei que ele tinha parado, aí ele voltou, no que ele voltou, ele me levantou pra poder, me levantou, tipo assim, me enforcando aqui, sabe, eu tentei me defender (gestos com as mãos), eu tentei me defender, porque ele tem força, a única defesa foi essa. Aí logo em sequência ele parou, aí eu pensei que ele tinha parado, ele foi lá, pegou o facão, eu tenho a foto também, ele pegou o facão que a gente utilizava para fazer as coisas e me deu lapadas, lapadas com o facão. [neste momento a vítima mostrou fotos, demonstrando onde foram as agressões] Aqui, eu tenho foto, tá tudo no que eu fiz também lá no... Essa parte aí foi de facão, a parte de cima do seio onde está meu dedo estava roxo aqui também, essa parte aqui todinha foi onde ele me socou, a questão das pancadas, os socos que ele deu com o joelho assim, com pesada mesmo assim, de baixo para cima dando pesadas. Essa parte aqui foi a parte onde eu recebi bastante soco, que foi atrás da orelha, inclusive eu perdi até uma veinha que tinha, pra ver que tinha ocorrido, eu até deixei lá, quando eu fui na delegacia entregar as outas coisas, eu deixei também o que eu fiz com o médico. E nisso ele pegou em um determinado momento e parou, aí me entregou o telefone e eu consegui ligar pro meu irmão pedindo por favor que me buscasse lá [...] aí meu filho chegou, eu não achava que ia vir meu filho, veio meu filho e veio minha cunhada juntos, aí entrou lá na chácara, meu filho não teve reação nenhuma, eu não conseguia ter, eu sou uma mulher forte, eu não conseguia ter reação nenhuma diante da situação [...] aí meu filho chegou, me olhou, olhou pra ele, ele só falou assim, só quero as coisas da minha mãe, ele pegou e ameaçou o meu filho, que se tivesse uma arma naquele momento ia atirar nele e em mim [...].”
. (id. 215771331 - págs. 2-3).

Ressalte-se que o Laudo Pericial n. 620.1.02.2021.007443-01 registrou diversas lesões no corpo da ofendida, as quais guardam sintonia com o seu relato, senão vejamos:

“(...)
IV- Descrição:

Ao exame pericial foram identificadas as lesões aqui relatadas:

# escoriação de 2 cm, com crosta serosa fina e seca, na região frontal direita;

# equimose arroxeadas, nas bordas externas dos pavilhões auriculares;

# edema traumático de 5 cm, na região parieto occipital;

# equimose arroxeada na região retroauricular e face posterior do pavilhão auricular direitos;

# escoriação de 2 cm, com crosta serosa fina, no ombro direito e terço superior do braço esquerdo;

# equimose de 3 cm, arroxeada, na face anterior do terço superior do braço esquerdo;

# equimose de 4 cm, na região dorsal direita;

# equimose alongada, medindo 8 cm X 4 cm, na região lombar direita;

# 02 equimoses arroxeadas, medindo 11 cm X 2,5 cm e 6cm X 4 cm, na região lombar esquerda;

# 03 escoriações de 2 cm cada, linares, na face posterior do braço( 02 ) e antebraço( 01) direitos;

# 01 escoriação de 23 cm, na face posterior do punho direito;

# 02 equimoses de 6 e 5 cm, na face posterior do terço superior da coxa direita.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões encontradas são compatíveis com os relatos da pericianda, em suas características morfológicas e temporais. (...)”.
(id. 215770870).

A vítima
Rhuan Adryan Fernandes Marques Coelho

também manteve a mesma versão dos fatos nas duas oportunidades em que foi ouvida.

Em juízo
,
explicou que chegara à residência logo após as agressões, além de ter confirmado que notou diversas lesões pelo corpo de sua mãe e que foi ameaçado de morte pelo recorrente,
in verbis
:

“[00’48’’] a partir do momento que eu cheguei, eles estavam discutindo, já tinha acontecido a agressão, no caso, tanto que tava ele e minha mãe com sangue, creio que por causa da briga entre os dois, aí quando eu cheguei, ele chegou meio que pareceu que acalmou na hora, entendeu, mas ainda xingou ela, minha mãe também, tava um xingando o outro, certo.
Sobre a ameaça, aconteceu sim comigo, tanto minha madrinha que foi lá, ele até chegou de falar assim que se tivesse uma arma ele mataria sim, tipo, eu e a vagabunda da outra que tava comigo, que era minha madrinha,
chegou a falar desse jeito. [...] ela tava com uns roxos, eu não lembro aonde, mas ela tava com o rosto machucado, acho que era na barriga se não me engano. [...] tinha sangue na cara dele, acho que tava arranhado. ”
(sentença - id. 215771331 - pág. 3) – Destaquei.

O apelante, interrogado pela autoridade policial, afirmou que apenas revidou os xingamentos proferidos pela vítima e que a segurou para se defender de suas agressões (termo de interrogatório - id. 215770868). Em juízo, negou mais uma vez a prática dos delitos. Ao ser questionado pela Magistrada o motivo de estar sendo acusado, apenas respondeu que não sabia (mídia audiovisual – id. 215771325).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal quanto ao crime de lesão corporal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do delito, bem como autoria do apelante, estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram integralmente ratificados pela prova oral judicializada.

Frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem às escusas. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nosdelitosperpetrados contra a mulher, em contexto deviolência domésticae familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítimarecebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos osdelitossão praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

No caso dos autos, a palavra da vítima está corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos, notadamente a prova técnica não repetível e o relato de seu filho, que afirmou em Juízo que se deparou com sua mãe bastante machucada ao ir buscá-la no local onde o crime aconteceu.

Ademais, a tese defensiva de que o recorrente teria somente se defendido das agressões ao segurar a vítima não prospera, na medida em que o exame de corpo de delito atestou inúmeras lesões no corpo da ofendida, as quais denotam conexão com o seu relato, sendo totalmente incompatíveis com a versão do acusado de que apenas a segurou.

Dessa maneira, o cotejo das provas angariadas nos autos revela que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas indene de dúvidas,
sendo inviável acolher o pedido absolutório por insuficiência de provas.

No que se refere ao crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal,
infere-se que a vítima Rhuan retratou de maneira coerente e verossímil a ameaça de morte proferida pelo recorrente.

Sua versão encontra guarida nos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, sendo h
armônica com os relatos de sua genitora, que testemunhou a ameaça, consoante elucidado no decorrer deste voto.

Já a negativa de autoria do apelante está isolada, pois este se limitou a negar o fato, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela qual estaria sendo acusado injustamente.

Por outro lado, as provas colhidas nos autos denotam que o recorrente atemorizou a vítima através de palavras, dizendo-lhe que se tivesse uma arma iria matá-l
a, o que demonstra sua clara intenção intimidatória.

Nesse ponto, ressalte-se que a doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente,
de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta causar temor ao ofendido. (
ibidem
,

p. 481).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a consumação do delito de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, bastando que a vítima se sinta amedrontada e a demonstração do intuito do agente em causar este temor
(Apelação Criminal n.
0020209-80.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, DJe 22/07/2022)
, o que ocorreu no caso concreto.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição do apelante por ausência de tipicidade da conduta, pois restou devidamente demonstrado que sua ação se amolda ao delito de ameaça imputado na peça inaugural.

Da mesma maneira, não é possível acolher o pedido absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a condenação se encontra fundada em elementos robustos de convicção, notadamente a palavra da vítima, que se encontra corroborada pelo relato de sua genitora.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto por
José de Oliveira Miranda
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024